Tribunal: TJSP
Processo: 1504900-64.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Estelionato: art. 171, caput, c.c. art. 71, caput, do Cód. Penal. Apelação: Defesa.
Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação.
Pena-base: acréscimo de 1/3. Adequação. Duas circunstâncias judiciais negativas.
Circunstância agravante: Vítima idosa (art. 61, inc. II, h, do Cód. Penal). Adequação: agravante objetiva (STJ).
Crime continuado (art. 71, caput, Cód. Penal): acréscimo

Ementa:
Estelionato: art. 171, caput, c.c. art. 71, caput, do Cód. Penal. Apelação: Defesa.
Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação.
Pena-base: acréscimo de 1/3. Adequação. Duas circunstâncias judiciais negativas.
Circunstância agravante: Vítima idosa (art. 61, inc. II, h, do Cód. Penal). Adequação: agravante objetiva (STJ).
Crime continuado (art. 71, caput, Cód. Penal): acréscimo de 1/6. Adequação: dois delitos (STF/STJ).
Regime aberto: manutenção.
Medidas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Manutenção.
Concessão dos benefícios da gratuidade: matéria de competência do MM Juízo das Execuções Criminais.
Recurso não provido.